Tribunal: TJMT
Processo: 0000025-86.2016.8.11.0093
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000025-86.2016.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PABLO SOUZA SANTOS - CPF: 000.242.041-45 (APELADO), REGINALDO SIQUEIRA FARIA - CPF: 822.212.511-72 (ADVOGADO), ARI FRIGERI - CPF: 312.289.501-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. TIPO PENAL DO ART. 69-A DA LEI No 9.605/98. ATIPICIDADE DA CONDUTA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória
que julgou improcedente a
denúncia pela prática d
a conduta
tipificad
a
no art. 69-A da Lei n
.
9.605/98, atribuída ao
apelado
, engenheiro ambiental acusado de elaborar laudo técnico com conteúdo falso.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i)
avaliar
se a elaboração de laudo ambiental falso, sem que tenha sido apresentado ou utilizado em procedimento administrativo, é suficiente para caracterizar o crime ambiental previsto no art. 69-A da Lei no 9.605/98; e

(
ii
) saber se é possível a condenação subsidiária pelo crime de falsidade ideológica (art. 299 do CP).

III. Razões de decidir

3
. A taxatividade do tipo penal impõe que a interpretação da norma não ultrapasse os limites estabelecidos pela sua redação

(ZAFFARONI, Eugênio Raul; BATISTA, Nilo; ALAGIA, Alejandro;
SLOKAR, Alejandro. Direito Penal Brasileiro. Vol. II. Tomo I. Rio de Janeiro: Revan, 2010, p. 127).

4
. Para que a conduta tipifique o crime previsto no art. 69-A da Lei no 9.605/98, é necessário que o laudo ambiental falso ou enganoso seja elaborado ou apresentado em procedimento de licenciamento, concessão florestal ou outro procedimento administrativo

(N.U 0000074-30.2016.8.11.0093,
Relator: Des.
H
é
lio
Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal,
j
ulgado em 22/10/2024
)
.

5.
No caso, embora o laudo tenha sido produzido,
a
prova coligida nos autos não demonstrou que o
documento
tenha sido utilizado para influenciar ou instruir processo administrativo
em qualquer órgão
ambiental.

7. Quanto à imputação subsidiária de falsidade ideológica, o recurso está prejudicado, uma vez que a pena prevista para o delito de falsidade ideológica em documento particular (art. 299 do Código Penal) prescreve em 8 (oito) anos, conforme o art. 109, IV, do Código Penal
e, na hipótese
, a prescrição se consumou, pois não houve marco interruptivo desde o recebimento da denúncia, ocorrido em 15/02/2016.

IV. Dispositivo

7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Regime de Cooperação - Terceira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Terceira Câmara Criminal
-
Regime de Cooperação - Portaria 808/2025-PRES

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000025-86.2016.8.11.0093

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: PABLO SOUZA SANTOS

R E L A T Ó R I O

R
ecurso de apelação interposto
pel
a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FELIZ NATAL
,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal
- MT
que, ao julgar improcedente a denúncia, absolveu o
apelado

PABLO SOUZA SANTOS
da prática do crime previsto no art
.
69-A da Lei n
.
9.605/98
(id.

256500185
)
.

A
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JUSTIÇA DE FELIZ NATAL
s
ustenta
que
as provas seriam suficientes à condenação.

Requer
o provimento para
condena
r
o apelado
“
pela prática do crime previsto no art. 69-A da Lei 9.605/98
”
.

S
ubsidiariamente,
a condenação
pela prática do crime
de falsidade ideológica -
art. 299 do C
P -
(id.
256500185
)
.

Em contrarrazões, o apelado pugnou pelo desprovimento do apelo
(id
.

256500190
)

A Procuradoria de Justiça

Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística
exarou parecer pelo
provimento
, na lavra dos Ilustres Procurador de Justiça
Dr
Hélio
Fredolino
Faust e Promotor de Justiça designado
Dr
Marcelo Caetano
Vac
chiano
(
id.
261868765
)
.

R
elat
ado o feito
.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurs
o

é
próprio, tempestivo e regularmente processado
.

A
questão em discussão
consiste em
verificar
se a conduta do réu,
de
elaborar “
levantamento circunstanciado
” com informações divergentes da realidade, configura o crime tipificado no artigo 69-A da Lei no 9.605/98
:

“
Art. 69-A. Elaborar ou apresentar, no licenciamento, concessão florestal ou qualquer outro procedimento administrativo, estudo, laudo ou relatório ambiental total ou parcialmente falso ou enganoso, inclusive por omissão:
[...].
” (
www.planalto.gov.br
)

Para melhor compreensão, descreve-se os fatos processuais.

O réu foi denunciado pelo seguinte contexto acusatório:

“
Consta dos inclusos elementos de informação, que na data de 02/06/2015, o denunciado elaborou laudo ambiental falso, referente a Fazenda Lagoa Clara, localizada em Feliz Natal.

Segundou foi apurado, o denunciado teria elaborado laudo fraudulento, o qual constava que a área em tela
tratava-se
de pastagem.

Na análise, feita pela equipe de fiscalização, verificou-se que na área desmatada, possui elementos necessários para caracterizar a área como floresta nativa (árvores com diâmetro e altura do peito- DAP, superior a 10 cm e /ou mais de cinquenta por hectares), tornando-se claro que tal laudo não se aplica a referida área.

Assim agindo, incidiram PABLO SOUZA SANTOS, na disposição penal do art. 69-A da lei n° 9.605/98, razão pela qual é oferecida a presente denúncia [...]
.
” (id. 256498716, pág. 5/6)

Na instrução, foram ouvidas as testemunhas defensivas
Jonatas Lima
Galadinovic
,
Gleison Aparecido Batista
e
Marcelo Lima Thomas
,
e interrogado o réu PABLO SOUZA
SANTOS (
id.
256498721, pág. 42/43,
256498722,
id. 256500170 e relatório de mídias – id. 256500173
)
.

O
j
uízo singular absolveu o apelado nos termos da sentença, sobretudo ao considerar que, “
em que pese o auto de constatação do IBAMA indicar que o laudo não condiz com a realidade da Fazenda Lagoa Clara (id 43842268,
fls
17 e
ss
), ou seja, com indício de falsidade, não há nos autos, seja na denúncia ou nas provas testemunhais carreadas ou no interrogatório, qualquer indicativo de que o referido laudo eivado de falsidade foi utilizado para os fins descritos no dispositivo legal em questão
” (id. 256500182).

O ponto central está em verificar se o laudo elaborado pelo apelado foi ou não utilizado em procedimentos administrativos ambientais.

Em contexto, o juízo

singular
concluiu pela insuficiência probatória quanto ao elemento normativo do tipo
(
a utilização ou apresentação do laudo em procedimento administrativo
)
e, por conseguinte, absolveu o acusado.

No recurso, a
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JUSTIÇA DE FELIZ NATAL sustenta que “
o conjunto probatório nos autos é firme em apontar o réu como autor do delito tipificado em tela, na medida em que restou comprovado que elaborou laudo falso
”, sobretudo porque os fiscais do IBAMA constataram, em vistoria
in loco
, “
que a área se tratava de floresta degradada e não área explorada em formação de pastagem, sendo necessária então, autorização para o desmate, cuja necessidade, justamente, o laudo produzido pelo réu visava afastar
”
(id. 256500185).

Todavia, sem descurar do argumento
ministerial
de que “
não existe lógica em alguém contratar engenheiro e gastar dinheiro para a realização de um laudo, apenas para guardar na gaveta
”
(id. 256500185)
,
a
prova colhida durante a instrução, notadamente as declarações das testemunhas e o depoimento do próprio réu, não logrou comprovar que o laudo circunstanciado tenha sido formalmente anexado ou apresentado em qualquer processo administrativo ambiental perante
a órgãos ambientais
.

Nessa vertente,
por força da taxatividade da lei penal, os tipos penais devem ser interpretados e aplicados dentro de seu território de abrangência, pois o “
tipo não estabelece proibição, e sim proporciona o máximo âmbito da proibição, que não pode desde logo ultrapassar sua resistência semântica
” (ZAFFARONI, Eugênio Raul; BATISTA, Nilo; ALAGIA, Alejandro; SLOKAR, Alejandro. Direito Penal Brasileiro. Vol. II. Tomo I. Rio de Janeiro: Revan, 2010, p. 127).

E, no caso,
o
crime tipificado no artigo 69-A da Lei no 9.605/98 exige, como elemento objetivo do tipo, não apenas a elaboração de documento técnico com conteúdo falso, mas também que tal documento seja apresentado ou utilizado no âmbito de licenciamento, concessão florestal ou outro procedimento administrativo.

Ao caso, aplicável o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“
DIREITO PENAL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. ART. 69-A DA LEI No 9.605/98. ELABORAÇÃO DE LAUDO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE
UTILIZAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 299 DO CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que absolveu a apelada da acusação de prática do crime previsto no art. 69-A da Lei no 9.605/98. A denúncia fundamenta-se na elaboração de um laudo ambiental, supostamente falso, no qual a área licenciada era descrita como pastagem, quando na realidade tratava-se de floresta degradada.

2. Fatos relevantes: (i) o laudo elaborado pela apelada contém informações não condizentes com a realidade, capazes de induzir a erro a administração ambiental; (
ii
) apesar do conteúdo inverídico, o laudo ambiental não foi utilizado em licenciamento, concessão ambiental ou qualquer outro procedimento administrativo.

3. Requerimentos: a condenação da apelada pelo crime ambiental ou, alternativamente, pela prática de falsidade ideológica, prevista no art. 299 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta de elaboração do laudo técnico, em a sua utilização em procedimentos de natureza administrativo-ambiental, amolda-se ao tipo penal descrito no art. 69-A da Lei no 9.605/98; e (
ii
) determinar se há possibilidade de condenação pela prática do crime de falsidade ideológica, nos termos do art. 299 do Código Penal, ou se a pretensão punitiva está prescrita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Para que a conduta tipifique o crime previsto no art. 69-A da Lei no 9.605/98, é necessário que o laudo ambiental falso ou
enganoso seja elaborado ou apresentado em procedimento de licenciamento, concessão florestal ou outro procedimento administrativo. No caso, embora o laudo tenha sido produzido, não há provas de sua utilização para ludibriar a administração ambiental, afastando a tipicidade da conduta.

6. A taxatividade do tipo penal impõe que a interpretação da norma não ultrapasse os limites estabelecidos pela sua redação. Assim, como não restou comprovado que o laudo foi utilizado em procedimento administrativo, não há como aplicar o art. 69-A da Lei no 9.605/98.

7. Quanto à imputação subsidiária de falsidade ideológica, o recurso está prejudicado, uma vez que a pena prevista para o delito de falsidade ideológica em documento particular (art. 299 do Código Penal) prescreve em 8 (oito) anos, conforme o art. 109, IV, do Código Penal. No caso, a prescrição se consumou, pois não houve marco interruptivo desde o recebimento da denúncia, ocorrido em 15/02/2016.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
”
(N.U 0000074-30.2016.8.11.0093,
Relator: Des.
H
é
lio
Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal,
j
ulgado em 22/10/2024
)

Portanto
,
mantenho
a absolvição
,

pois
a linguagem que forma e estrutura o tipo penal
em tela,
limita a aplicação da lei incriminadora ao seu campo de incidência, não sendo possível que tais fronteiras sejam estendidas, a fim de que se puna condutas não abrangidas pela norma, razão pela qual, acolher o pleito ministerial implicaria em ampliação indevida das condutas descritas no tipo penal, o que é absolutamente indevido
.

Logo
, inviável o acolhimento do pleito condenatório.

Registro que, a absolvição não impede o órgão ambiental de fiscalizar e autuar as infrações possivelmente praticada na propriedade rural.

Por sua vez, no tocante à pretensão subsidiária, guiado pelo precedente de Relatoria do Ilustre Des.
H
é
lio
Nishiyama
(TJMT,
N.U 0000074-30.2016.8.11.0093
), verifico que o recurso, igualmente, está prejudicado pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Isso porque
a pena
máxima

- de 3 anos -
prevista para
o crime
de falsidade ideológica em documento particular (art. 299 do C
P
)

prescreve em 8 anos, conforme o art. 109, IV, do C
P
.

No caso,
a prescrição se consumou, pois não houve marco interruptivo
(sentença absolutória não interrompe o prazo prescricional)

desde o recebimento da denúncia
(em 17/2/2016 – id. 256498716, pág. 44/45)
até a presente data
, o que impõe o reconhecimento d
a modalidade da prescrição propriamente dita (
art. 109, IV, do C
P).

Pelo exposto, conhecida
parcialmente
a pretensão de reexame
e
,
nessa extensão, no mérito
,
RECURSO
DES
PROVIDO
, em
dis
sonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
a fim de manter a sentença absolutória inalterada.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025